Tribunal: STF
Processo: AI 118745
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-20
Data de publicação: 1987-11-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSTO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AO CONTRARIO
DO AFIRMADO NO DESPACHO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO - ACOLHE-SE O AGRAVO REGIMENTAL PARA EXAMINA-LO.
EXAMINADO, INCABIVEL O EXTRAORDINÁRIO, NÃO CONSTANTE A HIPÓTESE DO
ELENCO DO ARTIGO 325 DO RISTF.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.